Tribunal: TJSP
Processo: 0014935-42.2013.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Trânsito em julgado da r. decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial – Impossibilidade de rediscussão – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014935-42.2013.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ANTONIO CAMPOS GARCIA (ESPÓLIO), LEDA
ZANOVELLI ROSSINI, JOSÉ MAURÍCIO DE GRANDE CAMPOS, ANTONIO
JOSÉ DE GRANDE CAMPOS e MARIA JOSE CAMPOS DE GRANDE CAIRES .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Trânsito em julgado da r. decisão que
homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial
Impossibilidade de rediscussão Cabimento da extinção da
execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil Pré-questionamento Recurso
improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 531, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o montante exequendo é
excessivo;
b

pré-questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O
recurso
não
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos
autos, a impugnação ao cumprimento da
sentença apresentada pelo Banco foi
apreciada nos termos da r. decisão de fls.
152/154,
cujo
trânsito
em
julgado
ocorreu aos 03 de maio do ano de 2018.
É
certo
que
o
mencionado
decisum determinou a exclusão dos juros
remuneratórios do montante exequendo,
razão pela os litigantes apresentaram os
cálculos do montante que entendiam como
devido.
Em razão das divergências entre
os referidos cálculos, o Magistrado determinou a remessa os autos à
contadoria judicial, que apresentou a
planilha de fls. 308/326.
Conforme
se
depreende
da
petição de fls. 388/389, a instituição
financeira se insurgiu de forma genérica
contra os aludidos cálculos, de modo que
o MM. Juiz determinou sua homologação,
bem a expedição das guias de levantamento
em
favor
de
ambas
as
partes
(fls.
399/400).
O
Banco
interpôs
então
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
agravo
de
instrumento
n°
2060291-68.2019. 8.26.0000, ao qual foi
negado provimento, e cujo trânsito em
julgado ocorreu aos 04 de junho de 2019.
Assim, o montante exequendo
tornou-se
incontroverso,
motivo
pelo
qual agiu com inteiro acerto o Magistrado
ao extinguir o processo.
Aliás, a coisa julgada torna
imutável e indiscutível a sentença, nos
precisos
moldes
do
artigo
502
do
supracitado diploma legal.
A Constituição Federal eleva a
coisa julgada à condição de garantia
fundamental, ao dispor no inciso XXXVI, do
artigo 5o que “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Acerca
da
matéria,
Liebman
teceu os seguintes comentários:
“A coisa julgada formal e a coisa
julgada material são degraus do mesmo fenômeno.
Proferida a sentença e preclusos os prazos para
recursos, a sentença se torna imutável (primeiro
degrau - coisa julgada formal); e, em consequência, se
tornam imutáveis os seus efeitos (segundo degrau -
coisa julgada material)”.
1 (grifamos)
Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
1 LIEBMAN. Sentença
e Coisa Julgada , in Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, vol. XL, págs. 107 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser examinado, o que não ocorreu. Conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça, decidida a questão posta em Juízo,
não se faz necessária menção explícita de
todos os artigos da lei federal e da Carta
Magna, pois o que se exige é a fundamentação do julgado, não a enumeração dos
artigos legais, como
pretendem os apelantes.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator